Tribunal: TJSP
Processo: 1002384-07.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal - ISS - Prestação de serviços bancários oferecido por instituição financeira, por meio de correspondentes, contratados na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 –Bradesco Expresso – Enquadramento realizado no item 15 da lista anexa à LC 116, servindo como base de cálculo o valor da comissão cobrada a cada prestação - Competência -

Ementa:
Ação Anulatória de débito fiscal - ISS - Prestação de serviços bancários oferecido por instituição financeira, por meio de correspondentes, contratados na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 –Bradesco Expresso – Enquadramento realizado no item 15 da lista anexa à LC 116, servindo como base de cálculo o valor da comissão cobrada a cada prestação - Competência - Atividade que não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o, incisos I e XX, da LC 116/2003 para fins de afastar a regra geral de competência do ente tributante - Filial sediada em Taquaritinga, local onde se dá a efetiva prestação do serviço - Sentença mantida. Recurso desprovido.